Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-90.2023.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
r medidas de prevenção ou proteção no trabalho. Nexo causal e falta do serviço não demonstrados.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001709-90.2023.8.26.0699; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 16/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Salto de Pirapora

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

16/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Falecimento de policial militar, em decorrência de síndrome de disfunção respiratória aguda provocada pela crise sanitária da COVID-19. Pedido de reparação de danos materiais e morais. Mãe e filhas já compensadas pelo falecimento do servidor militar, consoante os ditames da Lei Estadual no 14.984/13, diante do reconhecimento de que a moléstia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Falecimento de policial militar, em decorrência de síndrome de disfunção respiratória aguda provocada pela crise sanitária da COVID-19. Pedido de reparação de danos materiais e morais. Mãe e filhas já compensadas pelo falecimento do servidor militar, consoante os ditames da Lei Estadual no 14.984/13, diante do reconhecimento de que a moléstia fora contraída no exercício das atividades laborais.
Reconhecimento administrativo do direito à indenização securitária que não acarreta, de per si, a responsabilidade civil da Fazenda Estadual. Distinção e autonomia entre o benefício previdenciário e a indenização por ato ilícito.
Hipótese que não envolve omissão específica do Estado, quando o dano é encarado sob a ótica objetiva; versando, ao contrário, sobre omissão genérica, fazendo emergir a responsabilidade subjetiva do Estado, na qual se atribui ao lesado a prova a inexistência, mau funcionamento, ou retardamento do serviço (culpa anônima).
Falecimento ocorrido no contexto de pandemia. Ausência de provas de que, por sua omissão genérica ou atuação deficiente, o Estado tenha dado causa ao evento, notadamente, por deixar de implementar medidas de prevenção ou proteção no trabalho. Nexo causal e falta do serviço não demonstrados.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.